Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022079-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODEMILSON ALVES LARA - CPF: 702.300.991-49 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1022079-10.2024.811.0041

APELANTE: ODEMILSON ALVES LARA

APELADO: SERASA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Odemilson Alves Lara contra sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Serasa S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da notificação prévia realizada por e-mail/SMS e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia realizada exclusivamente por e-mail e SMS atende ao requisito do art. 43, §2º, do CDC; (ii) determinar se há configuração de dano moral em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem a notificação em forma física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia por e-mail como meio idôneo, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico informado pelo consumidor.

O art. 43, §2º, do CDC exige comunicação prévia por escrito, sem especificar a forma, sendo suficiente a demonstração do envio ao destinatário por meio idôneo.

Nos autos, a apelada comprovou o envio da notificação por e-mail e por correspondência física ao endereço cadastrado pelo autor, não havendo ilicitude no ato de negativação.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não configura dano moral indenizável, afastando a tese de reparação
“in re ipsa”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada ao endereço eletrônico ou número de telefone informado pelo consumidor e comprovado o envio.

O art. 43, §2º, do CDC não exige forma específica para a comunicação, bastando que seja escrita e comprovada sua remessa ao consumidor.

Não há configuração de dano moral quando a negativação é precedida de notificação válida, afastando a ilicitude do ato.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 404; TJ-MT, Ap Cível nº 1003677-62.2024.8.11.0013, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.05.2025; TJ-MT, Ap Cível nº 1017750-74.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022079-10.2024.811.0041

APELANTE: ODEMILSON ALVES LARA

APELADO: SERASA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ODEMILSON ALVES LARA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
SERASA S/A
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e horários advocatícios no importe de 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante sustenta que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação, o que reputa ilícito.

Afirma que o juízo
a quo
julga improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve comunicação prévia válida, revogando tutela de urgência anteriormente deferida.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais que a notificação por SMS ou e-mail é inválida, contrariando o disposto no §2º do art. 43 do CPC, por não comprovar a ciência efetiva do consumidor e por afrontar o princípio da isonomia, requerendo a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a anotação negativa sem notificação prévia configura ato ilícito gerador de reparação
“in re ipsa”
.

Contrarrazões são apresentadas pela SERASA S/A, pugnando pela manutenção da sentença ao argumento de que a comunicação prévia foi regularmente realizada por meio eletrônico, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 295384894.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em que o autor pretendeu o reconhecimento da ilegalidade da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de notificação prévia e, consequentemente, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

Consoante se depreende dos fundamentos da r. sentença recorrida, o ilícito foi afastado em razão da comprovação, por parte da Apelada, de que houve prévia notificação do pedido de negativação do nome do Apelante, mediante envio e recebimento de e-mail/SMS informado pela empresa credora, nas mesmas palavras do Juízo Singular:

“Nesta ordem de ideias, a parte Ré apresentou comprovante de envio carta da notificação para endereço fornecido pela parte Autora, documento que demonstra que tomou as medidas necessárias para alertar a consumidora sobre a iminente negativação, conforme descrito (Id. 175503072 – Fls. 07/08).

(...)

Ainda, é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (e-mail). Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há sequer a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula nº 404 do STJ, mas, apenas, a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

De mais a mais, não há como ignorar que atualmente em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, também a comunicação por endereço eletrônico (e-mail), passou a ser a forma usual de comunicação.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, que a Apelada não se desincumbiu de comprovar o envio de notificação prévia do pedido de negativação.

E argumenta, ainda, que a notificação via e-mail e/ou SMS carece de fundamentação legal e acaba por violar o disposto no §2º do art. 43 do CDC, e, ainda, que no caso dos autos
o
e-mail/SMS presente na carta de notificação não demonstra que o Autor foi notificado, não demonstra sequer que fosse o destinatário.

Pois bem.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC, in verbis:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Sabe-se, ainda, que para fins de comprovação reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n.º 404 do STJ. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse contexto, compulsando os autos se verifica que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação encaminhada por e-mail e de acordo com o entendimento jurisprudencial que vem se formando não há óbice para que se proceda a notificação nessa modalidade.

In casu,
conforme se infere dos documentos trazidos aos autos em sede de contestação, a parte Apelada demonstrou que realizou o envio da notificação prévia ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio autor, anexando comprovante que indica o disparo da comunicação, bem como apresentou documento comprobatório do envio da correspondência física ao endereço constante do contrato, conforme registrado pelo Juízo Singular ao mencionar o id.175503072 – fls. 07/08.

Logo, resta comprovado por parte da Apelada o envio de notificação prévia ao Apelante do pedido de inclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, mediante envio e recebimento de e-mail ao endereço eletrônico informado pela empresa credora.

E, quanto à validade do envio de notificação por e-mail, destaco alguns julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Horenildo Nascimento contra sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da notificação encaminhada por e-mail, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail, com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, atende ao requisito legal previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2º, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6.
A Súmula nº 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003677-62.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
(Destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

Comprovada a entrega na caixa de correspondência do destinatário, cumprida esta a notificação, não havendo que se falar em ilegalidade do ato restritivo e ilícito a ser indenizável. Recurso desprovido. (TJ-MT 10177507420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)
(Destaquei)

Posto isso, não há que se reconhecer qualquer ilicitude ou falha na comunicação prévia, tampouco é cabível a indenização por danos morais, porquanto a inscrição foi precedida de notificação válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, de modo que as teses sustentadas pelo Apelante não merecem prosperar, razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025